Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716957-92.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 71319428) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0729229-51.2021.8.07.0003 – id. 230651830) que, em execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de consulta ao RenaJud e InfoJud e indeferiu pedido de consulta no sistema SisbaJud, na modalidade reiterada, ante a ausência de demonstração da alteração da situação econômica do devedor. Alega, em suma, que a última consulta ao SisbaJud foi há mais de 3 anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação das pesquisas, ante o princípio da colaboração. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator